Tribunal: STF
Processo: ARE 837974
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE. ORIGINAL APRESENTADO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.